Tribunal: STJ
Processo: 0043460-79.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005679 - PR(2025/0288422-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS
E

735/STF
7/STJ.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF,
entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
a reintegração de posse dos imóveis objeto da lide principal.
2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado 7
da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ab13ccb6-0c04-4e6f-8749-cc19673a9a77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005679 - PR(2025/0288422-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE
: PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS
E

735/STF
7/STJ.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF,
entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada
a reintegração de posse dos imóveis objeto da lide principal.
2. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado 7
da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LYX PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S.A. contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu
agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
FORMULADO
EM
CONTESTAÇÃO
COM
PEDIDO
RECONVENCIONAL – RECURSO DA
– ALEGAÇÃO DE
AUTORA/RECONVINDA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO CONTRADITÓRIO – RECORRENTE QUE
NÃO TECEU CONSIDERAÇÕES HÁBEIS A DEMONSTRAR O PREJUÍZO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO TOMADA EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA
Documento eletrônico VDA56570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 954764ca-5d90-42ea-9908-3bd6d5fcc9d8

DOS AUTOS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SE APRESENTA
RELEVANTE A RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
AGRAVANTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO À EXISTÊNCIA E POSSE
SOBRE OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – RECURSO DESPROVIDO
AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM SEDE RECURSAL – ULTERIOR
JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO PREJUDICADO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
A agravante alega que o Tribunal de origem não observou o contraditório,
pois deveria ter possibilitado à parte a manifestação sobre o pedido de exibição de
documento. Sustenta não ser o caso de aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Em
sua
impugnação,
KM
-
19
-
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÕES LTDA. e STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
afirmam que o agravo não deve ser conhecido, porquanto não impugnados os
fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, a jurisprudência do STJ, em regra, é contrária ao cabimento de
recurso especial para rever decisão que defere ou indefere a antecipação de tutela.
Confira-se:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
POR SUPOSTA AFRONTA AO DO CPC. NÃO CABIMENTO. ART. 273
.
. 1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na
SÚMULA 735/STF SÚMULA 7/STJ
Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
Precedentes. 3. Ainda que cabível, em tese, o recurso especial, seria
imprescindível o reexame do contexto fático e probatório dos autos para a
verificação dos pressupostos ensejadores da tutela antecipada, providência
inviável nesta instância em face da conforme a jurisprudência pacífica desta Corte.
, 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RCDESP no Ag
Súmula 7/STJ
Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28.10.2010)
741981/MA,
Documento eletrônico VDA56570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 954764ca-5d90-42ea-9908-3bd6d5fcc9d8

Além disso, a análise do recurso quanto à presença dos requisitos da
antecipação de tutela também depende de reexame de matéria fática da lide, o que
encontra óbice na Súmula n° 7 do STJ e afasta eventual aparência do bom direito.
E, de fato, o recurso especial não dispensa o reexame de prova. A
agravante alega nulidade processual por suposta ofensa ao contraditório. Segundo o
acórdão recorrido, porém, o contraditório foi exercido, mas foi adotada a medida de
urgência, dado que “a celeuma existente entre as partes é demasiadamente complexa,
estando presente o risco ao resultado útil do processo ante a necessidade de a parte
reconvinte obter, desde logo, os documentos e elementos probatórios” (fl. 136).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: 954764ca-5d90-42ea-9908-3bd6d5fcc9d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.679 / PR
Número Registro: 2025/0288422-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130511320228160026 00384086820258160000 00434607920248160000 130511320228160026
384086820258160000 38408682025816000000130511320228160026 434607920248160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE : PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS : AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVANTE : PROJETO RESIDENCIAL X16 SPE LTDA
Documento eletrônico VDA56868070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:56
Código de Controle do Documento: 0ea25f94-0f34-4331-afcb-3abf14d0971c

ADVOGADOS : RAFAEL PORTO LOVATO - PR063597
RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO - PR036363
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR085188
AGRAVADO
: KM 19 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
AGRAVADO
: STUDIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ADVOGADOS : AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ALEXANDRE MILLEN ZAPPA - PR027862
PATRÍCIA SCHMIDT - PR034684
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:56
Código de Controle do Documento: 0ea25f94-0f34-4331-afcb-3abf14d0971c